Tribunal: TJMT
Processo: 1016381-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Vistos, etc.
Tendo em vista a petição de id. 105620470, que anuncia a perda do objeto do agravo de instrumento e requerimento de extinção, realizado pela parte agravante, julgo prejudicado o recurso.
Às providências de praxe.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator